Tribunal: TJBA
Processo: 0500681-36.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500681-36.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: W F CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA, AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, MARIA DOS SANTOS DE SENE, VERANA MARQUES ROSA MATOS

APELADO: KLEBER JOAO THEODORO GUEDES DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
VERANA MARQUES ROSA MATOS, AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, MARIA DOS SANTOS DE SENE, MAGNO GONCALVES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO CONSIDERÁVEL NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO RÉU PELOS PREJUÍZOS OCASIONADOS AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Configurado o atraso na entrega de imóvel, é devida a indenização por danos materiais na forma de lucros cessantes, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

2. Fixação dos danos materiais no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, desde o término do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves.

3. O inadimplemento contratual, quando extrapola o mero aborrecimento e frustra a legítima expectativa do adquirente, autoriza a indenização por danos morais.

4. Redução do valor fixado a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Ausente prova do prejuízo relacionado à compra de móveis planejados e eletrodomésticos, descabe indenização por tais itens.

6.
Recursos parcialmente providos.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0500681-36.2017.8.05.0022
em que figuram como apelantes e apelados
KLEBER JOAO THEODORO GUEDES DE CARVALHO
e
W F CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.